Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência territorial, no caso de Alvará Judicial, procedimento de jurisdição voluntária, é de natureza relativa e não pode ser declarada de ofício, nos termos do verbete 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Equivale à declinação de ofício o procedimento do Juízo em provocar a parte, mediante despacho, a requerer o deslocamento da competência.
3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.